Tribunal: TJMT
Processo: 1014001-24.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014001-24.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), MARCIRIO DA ROSA - CPF: 604.599.640-20 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO), ANTHONY DANIEL DE CAMPOS RODRIGUES - CPF: 044.501.701-56 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (IMPETRANTE), ANTHONY DANIEL DE CAMPOS RODRIGUES - CPF: 044.501.701-56 (IMPETRANTE), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHEL HERNANDES DE MELLO - CPF: 924.963.429-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA
– NÃO CONFIGURADO – CORRETO CURSO DA INSTRUÇÃO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – DEMORA DA DEFESA PARA APRESENTAR RESPOSTA À ACUSAÇÃO (60 DIAS) – ATOS PROCESSUAIS PREJUDICADOS EM VIRTUDE DA PANDEMIA – CASO FURTUITO E FORÇA MAIOR – INSTRUÇÃO ENCERRADA
(SÚMULA 52 DO STJ)
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Para que ocorra a configuração de excesso de prazo na instrução processual, é imprescindível que a dilação seja em decorrência exclusiva inércia ou desídia da acusação ou do próprio aparato judicial, que implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se vislumbra no presente caso, tendo o juízo de origem tomado providências necessárias para o bom deslinde da causa.

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
(Súmula n. 52, Terceira Seção, julgado em 17/9/1992, DJ de 24/9/1992, p. 16070.)

Ordem denegada.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Drº MATHEUS SALOMÉ DE SOUZA (OAB-MT 24.554), e outros, em favor de MARCIRIO DA ROSA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Poxoréu-MT (Ação Penal nº 1000497-40.2021).

Alega que o paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 04/04/2021 pela prática, em tese, do delito descrito no art.121, §2º, IV, do Código Penal.

Sustenta

excesso de prazo
para formação da culpa;
que o processo encontra-se encerrado desde o dia 25/11/2021, há exatos 231 dias, e que até o momento não houve apresentação das alegações finais por parte do Ministério Público
, havendo desídia por parte do juízo de primeiro grau,
aduzindo, o impetrante, os seguintes motivos:

“
A uma porque,
sem pedido de nenhuma das partes, designou e redesignou audiência instrutória quando a instrução do feito já estava encerrada.

A duas porque não
cumpre o princípio do impulso oficial dos autos, dependendo sempre da manifestação das partes, sendo necessário que o MP tenha pedido e reiterado para que junte todas as mídias ao processo e possibilite a apresentação de alegações finais.

A três porque
, mesmo com a manifestação do MP, queda-se inerte, afinal, passados trinta dias da última manifestação alegando impossibilidade de apresentar alegações finais por ausência das mídias
o processo se encontra parado
.”
(pag. 07-PDF).

Por fim, foi postulado o relaxamento da prisão perante o juízo de origem o qual foi indeferido em 07/03/2022, contudo, não fora dado qualquer impulso aos autos, determinando somente a intimação das partes sobre sua decisão.

Forte nessas razões
requer, liminarmente,
o relaxamento ou revogação mediante fixação de medidas cautelares da prisão preventiva em favor de MARCÍRIO DA ROSA, expedindo-se o competente alvará de soltura, colocando-o imediatamente em liberdade.

As informações foram requeridas antes da apreciação da liminar, a qual aportou nos autos (ID 137459684).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. GILL ROSA FECHTNER, é pela denegação da ordem (pags. 102/104-PDF):

“Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Pretendida revogação sob arguição de excesso de prazo na formação da culpa. Improcedência. Instrução encerrada. Inteligência da Súmula nº 52 do STJ. Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente
habeas corpus
visa obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva de
MARCIRIO DA ROSA
, alegando, em síntese, excesso de prazo para formação da culpa.

Consoante ressai dos autos o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, §2°, inciso IV (mediante recurso que dificultou a defesa), porque, entre os dias 02 e 03 de abril de 2021, no imóvel rural denominado CHÁCARA SOL NASCENTE, o acusado, mediante emprego de arma de fogo, imbuído de
animus necandi
, e agindo mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, produziu na vítima MICHEL HERNANDES DE MELO as lesões que foram causa eficiente de sua morte.

De acordo com a denúncia
, a Polícia Militar recebeu informações de que havia uma camionete estacionada no interior da chácara sol nascente, a qual é propriedade do acusado, e que na carroceria desta camionete havia um corpo, identificado como sendo da vítima MICHEL HERNANDES DE MELO, o qual, conforme narrou o Ministério Público, nas palavras da perícia, haveria sido morto alvejado por disparos de arma de fogo no interior da residência localizada no imóvel rural, e posteriormente teria sido arrastado para fora.

O Ministério Público narrou que, no momento dos fatos, a vítima encontrava-se no interior da residência sede da propriedade rural, possivelmente sentado em uma cadeira junto à mesa da cozinha, quando fora surpreendido por disparo de arma de fogo, o qual lhe provocou feridas perfuro-contusas e consequentemente lesões orgânicas.

A acusação afirmou, também, que após ser atingida por disparos de arma de fogo, a vítima foi arrastada para fora da residência, resultando na produção de trajeto formado por marcas de arrasto no piso e superfície da residência, com transposição de sangue em alguns pontos.

Quanto ao excesso de prazo
, a autoridade judicial, tida como coatora,
ao prestar a informações observou que

“
O acusado foi citado devidamente em 19/05/2021 (ID 55900025), juntando procuração de seu advogado em 07/06/2021 (ID57417932),
porém não apresentou sua resposta à acusação, vindo a adotar esta providência somente em 18/08/2021
(ID 63386379), ressaltando-se que, a providência somente foi adotada após este Juízo haver considerado o réu indefeso e determinar a remessa dos autos à Defensoria Pública
.” (ID 137459684).

Neste ponto,
o juízo nas informações destacou a demora demasiada para a defesa do acusado apresentar resposta à acusação, que paralisou o feito por 60 (sessenta) dias
,
verbis:

“No caso analisado, por seu turno, compulsando os autos, noto que o acusado, citado, indicou advogado particular,
o qual juntou procuração nos autos, porém, permitiu o decurso de prazo 06 (seis) vezes maior que o prazo legal para oferecimento de resposta à acusação sem haver adotado, no feito, mencionada providência,
muito embora o causídico tenha consciência de que se trata de processo envolvendo réu preso, e muito embora tenha consciência da necessidade de cumprir tal providência, conforme sua petição no ID 57415932”.

(...)

...o maior lapso temporal em que a ação penal permaneceu parada foi aquele lapso de 60 (sessenta) dias, decorrido sem que a defesa, muito embora, devidamente constituída nos autos, apresentasse a resposta à acusação
que estava incumbida de apresentar, providência que somente cumpriu após o Juízo emitir decisão considerando o réu como indefeso na forma do artigo 396-A §2º do Código de Processo Penal, e determinar que o acusado passasse a ser assistido pela Defensoria Pública Estadual.”
(pag. 93-PDF).

Consignou que após apresentada resposta à acusação em 18/08/2021, os autos foram conclusos ao Gabinete em 25/08/2021, e no dia seguinte (26/08/2021) fora emitido nova decisão determinando o início da instrução da
judicium accusationis
(ID 63933075), sendo o ato realizado em 22/09/2021 (ID 66105881), onde foram ouvidas algumas testemunhas e designada audiência de continuação da instrução para o dia 20/10/2021, a qual foi realizada (ID 68356278), porém
restou parcialmente prejudicada pelo não comparecimento da testemunha
CAMILA CLARO DE OLIVEIRA,
que necessitou ser conduzida coercitivamente em audiência que foi realizada em 11/11/2021
(ID 69956632).

Narrou ainda o juízo originário que

“...
na audiência, foram deferidas
diligências requeridas

pela acusação

e pela defesa
, as quais dependiam da POLITEC, visto que se tratava de complementação de laudo pericial confeccionado a partir de estudo realizado no local dos fatos, ao passo que o Juízo rapidamente oficiou o órgão para fornecer os documentos pretendidos pelas partes.”.

Destacou
que houve pedido de relaxamento da prisão preventiva pela defesa e pedido de transferência do paciente para a Cadeia Pública da Comarca de Primavera do Leste, os quais demandaram, por duas vezes, vistas para o ministério público antes que fosse apreciados.

Quanto à alegação da defesa, de que o juízo teria designado nova audiência instrutória, observou a autoridade judicial que em 07/06/2022 anulou a designação de audiência de continuação, visto que percebeu que havia sido equivocadamente designada, determinando o encerramento da instrução da
judicium accusationis

e a abertura de prazo para oferecimento de memoriais por acusação e defesa
, sendo certo que, diante de nova manifestação ministerial houve retificação das mídias audiovisuais constantes destes autos.

Por fim, anunciou o encerramento da instrução onde fora determinado a abertura de prazo para a apresentação das alegações finais.

Pois bem.

A concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrada que a
dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou que implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

Ainda, o excesso de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de se observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, sendo imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das peculiaridades de cada caso concreto, consoante entendimento pacífico do STJ, de que
“...Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades.”
(RHC 116.467/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 15/10/2019).

Dito isso, analisando as informações colhidas os autos (e acima pontuadas)
e diante das provas a mim apresentadas, tenho que
não há se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo
.

No que se refere ao excesso de prazo, embora a existência de equívoco na determinação de nova audiência de instrução, a qual não foi realizada pois verificado a tempo para sanar o erro, não há como atribuir ao Judiciário ou Ministério Público o elastério para a finalização do feito,
haja vista o atraso da defesa em apresentar resposta a acusação
,
como informado pelo juízo de origem perdurou por aproximadamente 60 dias
, e das informações foi possível identificar atos cujo impulsionamento tem sido feito com regularidade para o bom andamento do feito, não havendo inércia injustificada da indigitada autoridade coatora.

Não se deve desprezar que no caso dos autos trata-se de crime de homicídio em que houve necessidade de condução coercitiva de testemunha para com a finalidade de se buscar a verdade dos fatos, pedidos de liberdade realizados pela defesa, inclusive de transferência do paciente para outra Comarca, circunstâncias que acaba por demandar mais atos judiciais, consoante bem informou o juízo de primeiro grau.

Ademais, merece ainda observar que
diante da pandemia
, que resultou na suspensão de certos prazos e atos processuais, implicando muitas vezes no andamento normal da instrução, não deve ser atribuído ao douto magistrado ou ao poder judiciário, mas sim a caso fortuito ou de força maior.

Desse modo, não vislumbra-se paralisação injustificada por parte daquele magistrado, de modo que eventual dilação do prazo para término da instrução processual se encontra justificado, devendo ser lembrado que o término da instrução criminal não decorre de mero cálculo aritmético.

Essa é a lição de JÚLIO FABBRINI MIRABETE:

“[...] A duração da instrução deve ser considerada sempre com relação à complexidade do processo, de acordo com um critério de razoabilidade (...).”
(Código de processo penal interpretado. 8ª ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 900).

No mais,
observado, outrossim, o encerramento da instrução com determinação para apresentação das alegações finais, afigura-se atraída a incidência da
“Súmula 52 do STJ
, que dispõe:
“encerrada a instrução crimina, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
(STJ, HC 455.149/RJ).

Em face do exposto, em consonância
com o parecer
da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
no presente habeas corpus, por não verificar o alegado constrangimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022